Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700693-05.2021.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEILA CRISTINA SANTANA IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES AUTORIDADE: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TJDFT ROMÃO C. OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MIKAELSON CARVALHO GONCALVES em favor de LEILA CRISTINA SANTANA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente é genérica e desprovida de fundamentação idônea, tendo em vista que não há indícios de autoria. Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a pratica do crime de roubo, por fatos ocorridos em 19/8/2019, entretanto, a paciente estava recolhida na Penitenciária Feminina do DF na data dos fatos, cumprindo pena em regime fechado. Afirma que a decretação da prisão preventiva da paciente foi injusta e desnecessária, em razão da excepcionalidade da medida. Salienta que a paciente está gestante. Cita o HC 142.641 do STF, o art. 227 da CF, o art. 7o do ECA e o art. 318 do CPP, a fim de que lhe seja concedida liberdade provisória. Defende a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP e que, embora a paciente não esteja trabalhando, medidas cautelares como comparecimento quinzenal em juízo, justificação de atividades, proibição de se ausentar da comarca e até mesmo tornozeleira eletrônica seriam plenamente eficazes. Ressalta que mesmo na hipótese de estarem presentes os pressupostos autorizados do art. 312 do CPP, nos termos da Lei no 12.403/11, a prisão preventiva só deve ser decretada “quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar”. Pugna pela concessão da liminar com a soltura da paciente. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. Decido. LEILA CRISTINA SANTANA, paciente, ANA CAROLINA FERNANDES DE BRITO SÔTO e KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o,incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Narrou a denúncia que: “No dia 19/08/2019, por volta da 14h30min, no interior de um pequeno comércio informal localizado na garagem da residência situada na Quadra 300, Conjunto 50, Lote 05, Recanto das Emas/DF, os denunciados, agindo de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios, imbuídos de inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, e restrição de liberdade, subtraíram, em proveito do grupo, os bens descritos na Ocorrência Policial n.o 9.585/2019-4-27aDP (Tv, computador portátil, aparelhos celulares, videogames, roupas e acessórios, documentos e cento e cinquenta reais em dinheiro, pertencentes à vítima Sheylla Nascimento de Sousa. Ao final evadiram-se do local no veículo da vítima, um GM Chevrolet Cobalt, Cor cinza, Placas JKG 2083. Conforme apurado, os denunciados, na parte da manhã do mesmo dia, adentraram na loja e fingiram se passar por clientes, demonstrando interesse na comprar de roupas e acessórios, chegando inclusive a experimentá-los no local. Apesar do pretenso interesse foram embora sem efetuar a compra. Já no período da tarde, no horário indicado, os denunciados retornaram ao local e inicialmente mantiveram o papel de falsos clientes, mas assim que adentraram na loja, KEVEN sacou uma arma de fogo, aparentemente revólver e anunciou o assalto, que durou cerca de 15 a 20 minutos, tempo em que a vítima, seu filho de apenas 11 anos e uma funcionária da loja (Ticiana) foram mantidas presas no local. Durante esse período de tempo os denunciados subtraíram os objetos descritos e os colocaram dentro do veículo da vítima, evadindo do local em seguida no veículo. Posteriormente, as vítimas compareceram à 27a Delegacia de Polícia, onde reconheceram, por meio de fotografias os denunciados. Conforme o Auto de Reconhecimento Fotográfico, SHEYLLA, com absoluta segurança e presteza, reconheceu a fotografia de KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS como sendo da pessoa que naquele dia, na companhia das duas denunciadas, realizaram o roubo de sua loja/casa. Sheylla também reconheceu ANA CAROLINA FERNANDES DE BRITO SOTO como sendo a segunda mulher que participou do roubo. TICIANA MARIA DA SILVA, funcionária da loja, reconheceu de forma segura, as fotografias de LEILA CRISTINA SANTANA e KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS, como sendo dois dos indivíduos que participaram do intento criminoso.” O MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, ao receber a denúncia, em 22/3/2021, decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “II - DA PRISÃO PREVENTIVA De outro lado, o Ministério Público em sua cota de ID 84984958 – fls. 4/6 representou pela prisão preventiva dos denunciados, qualificados na peça vestibular. Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Evidente o fumus comissi delicti, haja vista que as investigações policiais comprovam a ocorrência do delito de roubo em apreço e apontam indícios suficientes de autoria aos três denunciados, ensejando inclusive o recebimento da denúncia por este juízo, consoante o item I desta decisão. Conforme apurado, os acusados compareceram no dia 19 de agosto de 2019 à residência da vítima, localizada na Quadra 300, Conjunto 50, Recanto das Emas/DF, onde funciona um pequeno comércio informal, e agindo com naturalidade reservaram alguns itens/objetos para compra posterior. Instantes depois, retornaram ao local, momento em que, utilizando uma arma de fogo, subtraíram diversos bens/documentos descritos na ocorrência no 9.585/2019- 27aDP (ID 84984959), além de restringirem, por tempo juridicamente relevante, a liberdade das vítimas, incluindo uma criança. Por fim, fugiram do local com o veículo da dona do estabelecimento. O pericullum libertatis, a seu turno, reside na garantia da ordem pública, essencialmente porque além da gravidade concreta do delito em análise, caracterizada principalmente pelas circunstâncias fáticas acima transcritas, os três representados possuem outras passagens criminais por infrações penais grave, inclusive com sentença transitada em julgado, como é o caso dos acusados Keven Higor e Leila Cristina. Cumpre frisar ainda que algumas dessas passagens são posteriores ao evento criminal em análise, conforme se extrai de suas folhas de antecedentes (ID’s 85765145, 85765154 e 85765157), o que evidencia uma reiterada escalada delitiva e intenso interesse em se manter à margem das normas que regem a sociedade e o risco concreto que representam ao convívio social da comunidade local, sugerindo a contemporaneidade dos riscos que fundamentam esse decreto. Ademais, os membros do grupo criminoso são apontados pela autoridade policial como autores ou participantes de outro delito patrimonial praticado com o mesmo modus operandi e alguns dias depois dos fatos em apreço, a propósito: ocorrência policial no 10309/2019 – 27aDP. Ou seja, à luz das investigações, existe uma probabilidade efetiva de que os acusados integrem associação/organização criminosa, especializada em delitos patrimoniais. Diante, pois, da gravidade concreta da ação delituosa em tese praticada e da existência de notícias de que os denunciados exercem atividades espúrias com certa habitualidade, resta evidenciada a periculosidade social dos três representados, estando a denunciada Leila foragida do sistema penitenciário e os outros dois (Ana e Keven) segregados em unidade prisional do DF, de sorte que a constrição de suas liberdades durante o curso do processo se revela essencial para acautelar o meio social, resguardando a sociedade de possível reiteração de crimes, à luz do princípio da prevenção geral. É dizer, se com o exercício concreto do jus puniendi estatal após o trânsito em julgado de sentença condenatória se objetiva, dentre outras finalidades, a proteção da sociedade, não faria sentido algum permitir a ocorrência de perigo social da demora em aguardar o provimento jurisdicional definitivo durante o desenvolvimento da ação penal. Dessa forma, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar dos representados para a garantia da ordem pública, pois o crime, em tese, cometido possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), de sorte que aliado às circunstâncias concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade dos denunciados, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Portanto, a segregação dos acusados se revela necessária para assegurar a ordem pública, porquanto em liberdade há certa probabilidade de reiteração delitiva, bem como os fatos são atuais e contemporâneos ao decreto prisional, uma vez que não há parâmetro fixo a recomendar a contemporaneidade da prisão. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Apesar dos relevantes argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, mesmo porque verifica-se que a paciente é reincidente específica, pois ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo (processo n. 2017.15.1.000928-9 A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública e de frear a senda delitiva, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. Quanto ao ponto, a despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, ter concedido ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, ressalvou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes e determinou que, em casos excepcionalíssimos, o Órgão Julgador observasse as particularidades do caso concreto, tal como a configuração da reincidência, ao denegar fundamentadamente o benefício à detida. No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade da concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, pois a paciente, embora gestante, é reincidente e estava foragida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À Secretaria da 3a Turma Criminal para que retifique a autuação para constar como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador